Tribunal: TJES
Processo: 5004482-79.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Água e/ou Esgoto
Data de julgamento: 2022-04-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004482-79.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)
RECORRIDO: DIEGO DE SOUZA BARBOSA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 05.04.2022

RECURSO
INOM
INADO Nº
5004482-79.2021.8.08.0030

RECORRENTES:
MUNICÍPIO DE LINHARES, SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES

RECORRIDO: DIEGO DE SOUZA BARBOSA

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
ANTÔNIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO

JUÍZA RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA: 1)OCUPAÇÃO DE LOTEAMENTO IRREGULAR – PEDIDO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NEGADA PELA CONCESSIONÁRIA – AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO QUANTO À FORMAÇÃO DO LOTEAMENTO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS – SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA – AQUISIÇÃO DO IMÓVEL DE BOA-FÉ PELO AUTOR – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA É IMPRESCINDÍVEL A RESGUARDAR A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – OBRIGATORIEDADE DE SEU FORNECIMENTO. 2) DANOS MORAIS NÃO OBSERVADOS NA HIPÓTESE. MERO DISSABOR INERENTE AO TIPO DE AQUISIÇÃO FIRMADA PELO AUTOR. 3) SENTENÇA REFORMADA NESTA PARTE PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Colho dos elementos dos autos que o autor, ora Recorrido, adquiriu, de boa-fé, um pequeno lote no Bairro Palmital, situado em Linhares-ES, a ele tendo sido negado o fornecimento de água pelo
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES,

ao fundamento de que a ocupação é irregular, cumprindo determinação municipal.

Contudo, demonstrou-se nos autos que o loteamento já vem sendo há longa data ocupado e com ligação de serviços de energia elétrica e de água, de modo que não se mostra justo que o autor, com boa-fé, tenha que arcar com os riscos decorrentes da ineficiência administrativa, uma vez que é do poder público a responsabilidade pela regularização das áreas ocupadas.

Em razão disso, coaduno com o entendimento do magistrado sentenciante no tocante à condenação das requeridas na obrigação de fazer consistente no fornecimento dos serviços de abastecimento de água em prol do Recorrido.

Por outro lado, ainda que relevantes os fatos narrados pelo autor, não vejo motivação para a condenação das requeridas em danos morais, isto porque, de fato, a ocupação, embora de boa-fé, é irregular. Assim, a situação vivenciada pelo autor não desborda o mero aborrecimento inerente ao tipo de aquisição efetuada.

Isto posto, com base na fundamentação supra,
conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Sem condenação em ônus sucumbenciais pela exegese do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.